Tribunal: STF
Processo: RE 896651
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COLAÇÃO DE GRAU. NÃO SUBMISSÃO AO ENADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.